Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007416-56.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), DEUZALINA ALVES DA SILVA - CPF: 293.208.951-04 (EMBARGADO), MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI - CPF: 362.613.191-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DEUZALINA ALVES DA SILVA - CPF: 293.208.951-04 (EMBARGANTE), MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI - CPF: 362.613.191-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao prover apelação da parte autora, fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 8.300,00, em demanda envolvendo fornecimento de medicamento. Sustenta o embargante que o aresto deixou de se manifestar sobre o Tema n. 1.313, do STJ e a responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao pagamento da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar expressamente o Tema n. 1.313/STJ quanto à fixação equitativa dos honorários advocatícios em ações de saúde; e (ii) se era necessário esclarecer a divisão de responsabilidade entre os réus quanto à condenação solidária nas verbas sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à fixação dos honorários, tendo o acórdão recorrido enfrentado de forma expressa a tese vinculante do Tema n. 1.313/STJ, inclusive mencionando seu teor e a data da publicação.

4. A solidariedade entre os entes federativos foi expressamente reconhecida, com base na jurisprudência consolidada sobre o dever comum de assegurar o direito à saúde, sendo inaplicável a limitação percentual da responsabilidade entre os réus.

5. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando ausente omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A fixação equitativa de honorários advocatícios em ações que tratam do direito à saúde atende ao entendimento vinculante firmado pelo Tema n. 1.313 do STJ.
2. Nas ações em que se reconhece a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência deve ser solidária, não se exigindo a divisão proporcional entre os réus.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8-A; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que proveu a Apelação interposta pela Embargante, para arbitrar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais).

O Embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, porque deveria ter enfrentado o pedido de arbitramento dos honorários por equidade, observando-se os parâmetros jurisprudenciais, administrativos e práticos aplicáveis aos processos de judicialização da saúde.

Argumenta que o acórdão embargado não se manifestou sobre a necessidade de aplicação do Tema n. 1.313 do STJ, que trata da obrigatoriedade do arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais nas ações em que se discute o fornecimento de serviços públicos de saúde, bem como não esclareceu a forma de divisão da responsabilidade entre os litisconsortes, tese que afirma ter sido articulada oportunamente.

Salienta que houve omissão referente ao pedido de reconhecimento da ausência de solidariedade entre os réus, alegando ser imprescindível que o acórdão indique o percentual de responsabilidade de cada litisconsorte, especialmente para limitar a condenação do Estado, de modo que não ultrapasse 50% do total fixado.

Diante disso, requer o saneamento das omissões apontadas, com o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 8-A, do CPC, bem como o esclarecimento acerca da divisão proporcional da responsabilidade, nos moldes defendidos na manifestação apresentada pelo Procurador signatário.

A Embargada não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 326856880, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que proveu a Apelação interposta pela Embargante, para arbitrar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais).

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

O Embargante sustenta que o acórdão recorrido não enfrentou os argumentos apresentados sobre a incidência obrigatória do Tema n. 1.313, nem sobre a impossibilidade de fixação de honorários com base em valores superiores ao parâmetro jurisprudencial utilizado para demandas repetitivas envolvendo fornecimento de medicamentos, bem assim que deixou de se pronunciar sobre a necessidade de divisão dos honorários de sucumbência entre os réus.

Analisando o acórdão recorrido, verifico que nenhuma das alegações encontra correspondência com a realidade processual, pois houve análise de forma expressa, detalhada e completa de todos os pontos que o Estado de Mato Grosso aponta como omissos.

Desde logo, ressalto que o acórdão atacado registrou, de maneira inequívoca, a compreensão do Colegiado acerca da aplicação da equidade e do próprio Tema n. 1.313, observando inclusive o comportamento processual do ente público.

Consta no voto condutor que:

“A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Sic).

Tal trecho revela com total clareza que o tema foi diretamente enfrentado, inexistindo omissão material.

A suposta ausência de fundamentação quanto à divisão dos honorários entre litisconsortes também não subsiste.

O acórdão consignou expressamente que, diante da natureza da obrigação e da dinâmica do cumprimento da decisão judicial, a responsabilidade pelo pagamento era solidária. Assim constou:

“A aplicação do princípio da causalidade, embora relevante à análise da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, na hipótese submetida a julgamento deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade passiva.

Não se pode perder de vista que, mesmo diante da eventual repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do SUS, a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, inclusive quanto aos ônus decorrentes da sucumbência processual.

A solidariedade, nesse cenário, não é afastada pelo argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento na via própria.

O Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, tornou-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Dessa forma, impõe registrar que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios é solidária.” (Sic).

Verifica-se, portanto, que a matéria foi devidamente enfrentada.

Frise-se que a divergência do Embargante com a conclusão adotada pela Câmara não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão do mérito, finalidade que não encontra guarida no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Não bastasse isso, o voto embargado analisou a conduta processual dos réus, a incidência do art. 85, §§2o, 3o e 8o do CPC, a inaplicabilidade do art. 90, §4o, e procedeu à fixação equitativa dos honorários, tudo de forma fundamentada e sem qualquer lacuna.

Assim, não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas apenas inconformismo do Embargante com a solução adotada, hipótese que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de
Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025